Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-86.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600530-86.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2021
Processo referência: 0600530-86.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600530-
86.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato José Sandro Lemos,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 870,32
(oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), na conta do partido da circunscrição, nos
termos do art. 50, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento, nos termos do art. 42, § 7º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por José Sandro Lemos, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque o
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de
inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. No caso em
tela, verifica-se que o prestador de contas discorreu sobre a impossibilidade de obtenção da Nota
Fiscal n. 2473, mas a respectiva nota não consta no presente feito. Também, se manifestou sobre
os gastos realizados junto ao Facebook Serviços Online do Brasil, que são despesas com
impulsionamento, de modo que a suposta omissão é não mais que aparente, isso em razão da
natureza da ferramenta de impulsionamento do Facebook. No que tange às NF-e 8; 23499478; 364 e
24453263, apontadas no Parecer Conclusivo (Id 94851740) tem-se por documento que vale como
prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que correspondem à realidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE SANDRO LEMOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOSE SANDRO LEMOS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
315
07/12/2021 08:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.076

RECURSO ELEITORAL 0600530-86.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE SANDRO LEMOS VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JOSE SANDRO LEMOS
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . P R E L I M I N A R D E
N U L I D A D E D A S E N T E N Ç A P O R
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AFASTAMENTO.

OMISSÃO DE DESPESA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE
GASTO COM O FACEBOOK. PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DETERMINAÇÃO EQUIVOCADA DE
R E C O L H I M E N T O A O P A R T I D O
POLÍTICO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO,
PARA AJUSTAR A DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS, QUE DEVE SER O
TESOURO NACIONAL. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 32, CAPUT E § 1º, VI.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 93, IX da CF, todos
os julgamentos dos órgãos do Poder
Num. 42833315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

J u d i c i á r i o s e r ã o p ú b l i c o s , e
fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade.

2. Não há que se falar em nulidade
quando o juízo a quo se pronunciou
sobre as irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo, decidindo de
forma fundamentada. Preliminar de
nulidade afastada.

3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

4. No caso, o prestador não comprovou
o pagamento das despesas com o
fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., não sendo possível, dessa
forma, verificar efetivamente por quem
foi pago o valor omitido, prejudicando a
confiabilidade das contas.

5. Verificando-se a movimentação de
recurso de origem não identificada
(RONI), deve ser determinado o
r e c o l h i m e n t o
d o
n u m e r á r i o
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, caput e § 1º, VI da
Res.-TSE 23.607/2019. Correção do
destino dos recursos, de ofício.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Jose Sandro Lemos,
filiado ao PSB, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de São José
Num. 42833315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

dos Pinhais (id. 42701138).

O candidato obteve 224 votos (eleito suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.787,56, sendo R$ 1.287,56
oriundos de recursos estimáveis em dinheiro; R$ 500,00 de recursos próprios e R$ 1.000,00 de
recursos de pessoa física (id. 42701195).

No parecer conclusivo (id. 42701226) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da omissão de gastos, em
afronta ao contido no art. 53, I, 'g' da Res.-TSE 23.607/2019.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de R$ 870,32 (oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), na conta do
partido da circunscrição, nos termos do art. 50, § 1º da Res.-TSE n. 23.607/2019 (id. 42701229).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42701236), preliminarmente, a nulidade da
sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, que: i) em relação à nota fiscal nº 8,
emitida pelo fornecedor Aldielim Cristina Souza, não se fez possível a obtenção do referido
documento, mas consta o seu devido pagamento, no dia 21/10/2020, no extrato bancário obtido
via SPCEWEB, inclusive identificado o CPF/CNPJ e dados bancários do fornecedor,
demonstrando a regularidade da despesa, ii) quanto à nota fiscal nº 364, no valor de R$ 335,82,
tem-se que a irregularidade em razão de sua não apresentação representa montante ínfimo em
termos absolutos; iii) os gastos referentes às notas fiscais nº 23499478 e 24453263 encontram-
se informados na forma do demonstrativo de despesas efetuadas id. 62193915 e no extrato
bancário; iv) tratam-se de despesas com impulsionamento, de modo que a suposta omissão é
aparente, isso em razão da natureza da ferramenta de impulsionamento do Facebook; v) no
momento da contratação do impulsionamento de conteúdos, o usuário, na verdade, realiza uma
compra de créditos na plataforma Facebook, os quais são posteriormente debitados para a
realização dos impulsionamentos desejados e que, diante disso, para a declaração dos gastos, o
candidato não pode se valer das notas fiscais, de modo que se gerou uma aparente
inconsistência; e vi) mesmo na hipótese da existência de créditos de impulsionamento não
utilizados, não se verifica irregularidade ou prejuízo à fiscalização das contas capaz de ensejar
sua desaprovação. Requer o provimento do Recurso para fins de aprovação das contas ainda
que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de afastar a determinação de recolhimento do valor
de R$ 870,32 (oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), na conta do partido da
circunscrição, mantendo-se a desaprovação das contas (id. 42790597).

É o relatório.

VOTO

II.i - Nulidade da sentença

Num. 42833315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

O recorrente alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Sustenta
que foi determinado o recolhimento de R$ 870,32 (oitocentos e setenta reais e trinta e dois
centavos) na conta do partido da circunscrição, tão somente fazendo-se referência ao art. 50, §
1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, sem que tenha sido indicado qualquer elemento fático atinente à
existência de sobras de campanha.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece os princípios da
publicidade e da fundamentação das decisões judiciais, nos seguintes termos:

Art. 93. Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

A fundamentação das decisões judiciais, portanto, constitui direito fundamental do
jurisdicionado, decorrente da garantia do devido processo legal e do próprio Estado Democrático
de Direito.

Nesse prisma, são elementos essenciais da sentença, nos termos do art. 489 do
Código de Processo Civil:

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.

Daniel Amorim Assunção Neves ensina que o direito brasileiro adota a técnica da
fundamentação suficiente, na qual não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das
partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão (Manual de Direito
Processual Civil, 7ª ed, Método, p. 90).

Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS.
DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA
Num. 42833315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

PELA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO
E X T R A O R D I N Á R I O . R E E L A B O R A Ç Ã O D A M O L D U R A F Á T I C A .
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.

1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do
seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela
parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica
dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a
compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão
julgador.

[...]

(STF, ARE 1345939 AgR, rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em
04/11/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,
86%. LIMITAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

[...]

V - Conforme entendimento pacífico desta Corte o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016).

[...]

(STJ, AgInt no REsp 1877023/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, j. em 04/10/2021)

Na espécie, o juízo de origem destacou que a irregularidade apontada no parecer
conclusivo relativa às despesas constantes nas notas fiscais NF-e 8; 23499478; 364 e 24453263
não foi esclarecida pelo prestador, concluindo que foi “suficientemente demonstrado que o
Num. 42833315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

candidato realizou gastos junto aos fornecedores apontados no parecer conclusivo
supramencionado, não se tendo notícia de qual seria a origem dos recursos investidos”,
determinando o recolhimento de R$ 870,32 (oitocentos e setenta reais e trinta e dois
centavos) na conta do partido da circunscrição, nos termos do art. 50, § 1º da Res.-TSE n.
23.607/2019 (id. 42701229).

Assim, em virtude de que constam na decisão os motivos pelos quais o juízo a quo
desaprovou as contas do recorrente e determinou o recolhimento de valores ao partido, deve ser
afastada a preliminar de nulidade da sentença.

II.ii - Mérito

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas do recorrente, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Res.- TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id.
Num. 42833315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

42701226):

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42701236) que, em relação à nota fiscal nº
8, emitida pelo fornecedor Aldielim Cristina Souza, não se fez possível a obtenção do referido
documento, contudo consta o seu devido pagamento, no dia 21/10/2020, no extrato bancário
obtido via SPCEWEB, inclusive identificado o CPF/CNPJ e dados bancários do fornecedor,
demonstrando a regularidade da despesa. Quanto à nota fiscal nº 364, no valor de R$ 335,82,
defende que a irregularidade representa montante ínfimo em termos absolutos.

De fato, verifica-se que, no extrato bancário, consta o pagamento de R$ 700,00 para
Aldielim Cristina Souza; todavia, tal despesa não foi registrada na prestação de contas.

Da mesma forma, não há registro da despesa em relação à nota fiscal nº 364, no
valor de R$ 335,82.

Destaca-se que a única despesa lançada no extrato da prestação de contas foi a de
R$ 1.500,00 com impulsionamento de conteúdos, conforme extrato da prestação de contas:

Em relação aos gastos com o Facebook relativos às notas fiscais nº 23499478 e
24453263, nos valores de R$ 163,30 e R$ 707,02, o recorrente assevera que foram informados
no demonstrativo de despesas efetuadas e no extrato bancário. Argui que tratam-se de despesas
com impulsionamento e que, no momento da contratação, o usuário realiza uma compra de
créditos, os quais são posteriormente debitados para a realização dos impulsionamentos
Num. 42833315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

desejados e que, diante disso, para a declaração dos gastos o candidato não pode se valer das
notas fiscais, o que gerou uma aparente inconsistência.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

O prestador registrou, no extrato da prestação de contas, despesa no valor de R$
1.500,00 com impulsionamento de conteúdos. Porém, não juntou nenhum recibo ou nota fiscal
para comprovar o gasto. Dessa forma não é possível aferir se houve efetivamente a contratação
dos créditos, tampouco o valor pago.

Além disso, há também a irregularidade referente ao pagamento, uma vez que não
há registro de que esses valores transitaram pela conta bancária, não sendo possível precisar a
origem dos recursos utilizados, consoante abaixo se vê:

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento são documentos válidos
em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição.

Importa ressaltar, que a omissão de despesa tem como resultado uma receita de
origem não identificada. No caso sob análise, verifica-se que o juízo de origem considerou
apenas o valor pago ao Facebook de R$ R$ 870,32, como recurso de origem não identificada.
Porém, nos termos do extrato bancário acima, tem-se que o prestador movimentou R$ 2.000,00
na conta bancária de campanha, tendo declarado o recebimento de tão somente R$ 1.500,00 de
receitas financeiras (id. 42701202). Dessa forma, seria aplicável o contido no art. 32 da Res.-TSE
nº 23.607/2019, a fim de que todo o valor omitido fosse recolhido ao Tesouro Nacional. Todavia,
como não houve determinação neste sentido, diante do princípio da non reformatio in pejus,
somente é possível a devolução do valor fixado na sentença.

Ademais, a irregularidade referente à omissão de despesas no montante de R$
1.906,14 representa aproximadamente 68% do total de recursos recebidos (R$ 2.787,56) o que
revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Num. 42833315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380

Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas. Porém, por trata-se de recurso
de origem não identificada, o recolhimento do numerário deve ser feito ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, caput e § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019, e não ao partido, como determinado
na sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às
eleições de 2020, apresentadas por Jose Sandro Lemos, corrigindo, de ofício, a determinação de
recolhimento do valor de R$ 870,32 (oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), para que
seja direcionado ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput e § 1º, VI da Res.-TSE
23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600530-86.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 JOSE SANDRO LEMOS VEREADOR, JOSE SANDRO LEMOS - Advogados do(s)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221146700000041808380
Número do documento: 21120708221146700000041808380